Tribunal: TJSP
Processo: 2116843-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de nulidade de contrato com garantia fiduciária cumulada com cancelamento de prenotação em registro imobiliário, manutenção da posse e cancelamento de leilão extrajudicial – Decisão proferida em plantão judicial de primeiro grau, que concedeu os benefícios da justiça gratuita à autora, bem como deferiu a liminar de cancelamento do leilão dos imóveis –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de nulidade de contrato com garantia fiduciária cumulada com cancelamento de prenotação em registro imobiliário, manutenção da posse e cancelamento de leilão extrajudicial – Decisão proferida em plantão judicial de primeiro grau, que concedeu os benefícios da justiça gratuita à autora, bem como deferiu a liminar de cancelamento do leilão dos imóveis – Agravo interposto pelo réu.
Plantão judicial – Inadequação do plantão judicial para concessão dos benefícios da justiça gratuita – Pedido que não se insere no rol de competências do plantão judicial, enumeradas no art. 1o do Prov. 1154/2006 do CSM – Posterior revogação da gratuidade concedida em plantão pelo juízo natural – Decisão confirmada em julgamento de agravo de instrumento – perda superveniente do objeto – Impossibilidade de conhecimento do recurso nesta parte.
Plantão judicial – Leilão com cancelamento designado para a segunda-feira subsequente ao protocolo do pedido (sábado) – Legitimada a utilização do plantão para pedido de cancelamento de ato designado para encerrar-se antes do início do próximo expediente forense.
Plantão judicial – Infringência ao art. 1o, § ú. do Prov. 1154/2006 do CSM – O pedido de tutela antecipatória não foi apreciado pelo juízo natural, que apenas determinou a juntada de documentos para apreciação do pedido de justiça gratuita – Infringência não configurada – Legitimada a utilização do plantão para apreciação de pedido de cancelamento do leilão designado para encerrar-se na antes do início do expediente forense
Desnecessidade de outorga uxória da mulher para validade da garantia fiduciária que recaiu sobre imóveis do marido, casados sob o regime de comunhão universal de bens, anteriormente à Lei no 6515/1977 – Assinatura da mulher em documento de aditamento ao contrato que estabeleceu a garantia fiduciária – Indicativo de que o defeito apontado na demanda principal não ocorreu.
Intimação dos devedores das datas dos leilões dos imóveis efetivada por telegrama enviado ao endereço constante do contrato – Validade – Precedentes jurisprudenciais.
Recurso em parte não conhecido, e na parte conhecida provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2116843-53.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
FIBRA S/A, é agravada MARTHA MARIA PONTES ABDALLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116843-53.2019.8.26.0000 - Voto no 1.750
2/11
LKT
Agravo de Instrumento no 2116843-53.2019.8.26.0000
Agravante: BANCO FIBRA S/A
Agravado: MARTHA MARIA PONTES ABDALLA
Comarca: São Paulo - 19a Vara Cível
Juiz de Direito: Carlos Antonio da Costa
Número de origem: 1040824-14.2019.8.26.0100
VOTO No 1.750
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de nulidade
de contrato com garantia fiduciária cumulada com cancelamento
de prenotação em registro imobiliário, manutenção da posse e
cancelamento de leilão extrajudicial – Decisão proferida em
plantão judicial de primeiro grau, que concedeu os benefícios da
justiça gratuita à autora, bem como deferiu a liminar de
cancelamento do leilão dos imóveis – Agravo interposto pelo réu.
Plantão judicial Inadequação do plantão judicial para concessão
dos benefícios da justiça gratuita Pedido que não se insere no rol
de competências do plantão judicial, enumeradas no art. 1o do
Prov. 1154/2006 do CSM Posterior revogação da gratuidade
concedida em plantão pelo juízo natural Decisão confirmada em
julgamento de agravo de instrumento perda superveniente do
objeto Impossibilidade de conhecimento do recurso nesta parte.
Plantão judicial Leilão com cancelamento designado para a
segunda-feira subsequente ao protocolo do pedido (sábado)
Legitimada a utilização do plantão para pedido de cancelamento
de ato designado para encerrar-se antes do início do próximo
expediente forense.
Plantão judicial Infringência ao art. 1o, § ú. do Prov. 1154/2006
do CSM O pedido de tutela antecipatória não foi apreciado pelo
juízo natural, que apenas determinou a juntada de documentos
para apreciação do pedido de justiça gratuita Infringência não
configurada Legitimada a utilização do plantão para apreciação
de pedido de cancelamento do leilão designado para encerrar-se na
antes do início do expediente forense
Desnecessidade de outorga uxória da mulher para validade da
garantia fiduciária que recaiu sobre imóveis do marido, casados
sob o regime de comunhão universal de bens, anteriormente à Lei
no 6515/1977
Assinatura da mulher em documento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116843-53.2019.8.26.0000 - Voto no 1.750
3/11
LKT
aditamento ao contrato que estabeleceu a garantia fiduciária
Indicativo de que o defeito apontado na demanda principal não
ocorreu.
Intimação dos devedores das datas dos leilões dos imóveis
efetivada por telegrama enviado ao endereço constante do contrato
Validade Precedentes jurisprudenciais.
Recurso em parte não conhecido, e na parte conhecida provido,
com observação.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Fibra
S/A contra a respeitável decisão copiada a fls. 232, proferida em plantão judicial de
primeiro grau, que, nos autos de ação declaratória de nulidade contratual que lhe move
Martha Maria Pontes Abdalla, concedeu à autora os benefícios da assistência judiciária
gratuita, bem como deferiu o pedido de antecipação da tutela, determinando o
cancelamento do leilão extrajudicial do imóvel dado em garantia fiduciária.
Alega, em síntese, que: a) o pedido de justiça gratuita não pode ser
objeto de apreciação em plantão judicial; b) assim também o pedido de tutela antecipatória,
que não pode ser reapreciado durante plantão judicial; c) não procede a alegação da autora
de que necessária outorga uxória para que o bem seja dado em garantia fiduciária; d) a
autora-agravada e co-devedor foram devida e previamente notificados do leilão judicial por
telegrama, inexistindo irregularidade no processamento executivo extrajudicial. Requereu a
concessão de efeito suspensivo e o provimento deste recurso com a revogação da tutela
concedida em primeiro grau.
Recurso tempestivo e devidamente preparado (fls. 314), foi
concedido parcialmente o efeito ativo pretendido, autorizando a instituição financeira a
prosseguir com os atos executórios extrajudiciais, com observância dos ditames da Lei no
9.514/97, "inclusive com prévia notificação pessoal dos devedores acerca das datas
designadas para leilão dos bens" (fls. 318/323).
Inconformado com a parcialidade da tutela concedida, pelo
agravante foram opostos embargos de declaração (fls. 420/424) que foram rejeitados (fls.
426/428).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116843-53.2019.8.26.0000 - Voto no 1.750
4/11
LKT
Manifestação da agravada a fls. 332/339.
Em razão das manifestações de fls. 328 e 330 as partes foram
instadas a se manifestar sobre o julgamento virtual (fls. 466), sobrevindo manifestação de
concordância da agravante a fls. 474, silente a parte agravada.

É o relatório.
2. O recurso, em parte, não deve ser conhecido.
A agravada promoveu ação declaratória de nulidade de contrato de
alienação fiduciária requerendo a concessão de tutela antecipatória de cancelamento do
leilão dos imóveis dados em garantia (fls. 30/53). Requereu também a concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita.
O juízo de primeiro grau determinou a juntada de documentos para
apreciação do pedido de justiça gratuita (fls. 185). Valeu-se então a agravada do plantão
judiciário e, colacionando documentos para o fim de comprovação de hipossuficiência
financeira, requereu a concessão da gratuidade bem como da liminar de cancelamento do
leilão (fls. 216/221).
Os pedidos foram deferidos pelo juízo de plantão (fls. 232). Esta a
decisão agravada.
Presta-se o plantão judicial ao conhecimento de pedidos de caráter
urgente, assim definidos aqueles que representem risco relevante, cuja tutela não possa
aguardar decisão judicial no expediente forense normal. Assim, o Provimento no
1154/2006 do Conselho Superior da Magistratura disciplina o sistema de plantão judiciário
do âmbito deste Tribunal de Justiça e enumera as hipóteses de competência do plantão
judiciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116843-53.2019.8.26.0000 - Voto no 1.750
5/11
LKT
Como apontado pelo agravante, o pedido de concessão de justiça
gratuita não faz parte do rol de competências daquele provimento, assim a decisão
agravada, ao menos nesse ponto, excedeu os limites estabelecidos pelo provimento em
questão, de modo que cabe somente ao juízo natural da causa a apreciação e a concessão,
ou não, do pedido de gratuidade.
No entanto, consta dos autos principais, que após a juntada da
petição levada ao plantão judiciário e respectiva decisão, o pedido de justiça gratuita foi
revogado pelo juízo natural (fls. 255/256 dos autos principais), decisão que foi confirmada
por acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento no 2232327-19.2019.8.26.0000,
sobrevindo o recolhimento das custas a fls. 376/377 dos autos principais.
Assim, nesse ponto, ocorreu a perda superveniente do objeto deste
agravo, não comportando, portanto, conhecimento a esse respeito.
3. Quanto as demais alegações, o recurso merece provimento.
A respeitável decisão agravada determinou o cancelamento do
leilão dos imóveis, em razão da possibilidade de invalidação da garantia fiduciária prestada
e diante da reversibilidade da tutela concedida.
A esse respeito o inciso "m" do artigo 1o do Provimento no
1154/2006 do Conselho Superior da Magistratura dispõe: "Art. 1o - O Plantão Judiciário
destina-se exclusivamente: (...) m) à apreciação de outros casos que, sob pena de prejuízo
grave ou de difícil reparação, tiverem de ser decididos, inadiavelmente, fora do horário de
expediente forense, exceção feita a incidentes verificados no cumprimento de decisão
relativa a direito de visita."
No caso em concreto a petição inicial foi protocolizada em
03/05/2019 (sexta-feira), determinando o juízo natural a comprovação da hipossuficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116843-53.2019.8.26.0000 - Voto no 1.750
6/11
LKT
naquela mesma ocasião. Referida determinação, no entanto, somente foi disponibilizada no
Diário da Justiça Eletrônico aos 07/05/2019, data posterior àquela designada para o
encerramento do leilão, em 06/05/2019, às 8h55.
Inegável, portanto, que se aguardasse a agravada a primeira
oportunidade ordinária para manifestação, ainda que considerada a data em que foi
proferida aquela primeira decisão, seu pedido perderia o objeto, justificando, portanto, a
utilização do plantão judiciário, conforme autorizado no inciso "m" acima transcrito.
Também não se trata da vedação do parágrafo único daquele artigo
1o, que dispõe: "Não se destina o plantão judiciário à reiteração de pedido já apreciado no
órgão judicial de origem ou em plantão anterior, sem prejuízo, quando o caso, da
incidência do disposto nos artigos 14 e 17 do Código de Processo Civil."
Em verdade o pedido de antecipação de tutela formulado na
exordial não foi decidido pelo juízo natural. Preferiu aquele juízo assegurar-se a respeito do
preenchimento das condições para concessão do benefício da justiça gratuita para posterior
apreciação da liminar.
Assim, afasta-se a alegação de inadequação da via utilizada para
obtenção da liminar.
No mérito, cabe a análise da apuração da presença dos requisitos
que autorizaram a concessão de tutela provisória.
Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil a "tutela de
urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" e, para concessão de
tutela de evidência, deve a petição inicial ser "instruída com prova documental suficiente
dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar
dúvida razoável" (art. 311, inciso IV).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116843-53.2019.8.26.0000 - Voto no 1.750
7/11
LKT
Ademais, o deferimento da medida se justifica já que minimamente
evidenciado o direito reclamado, em contraposição ao caráter infringente aos direitos da
parte contrária.
Como leciona Cândido Rangel Dinamarco1:
"(...) é sempre indispensável observar uma linha de equilíbrio com a
qual o juiz leve em conta os males a que o interessado na medida se
mostra exposto e também os que poderão ser causados à outra parte se
ela vier a ser concedida.
Tal é o juízo do mal maior, indispensável tanto em relação às
antecipações de tutela quanto às medidas cautelares. Quanto mais
intensa for a atuação da medida sobre a esfera de direitos da parte
contrária, tanto mais cuidado deve ter o juiz (...)"
Assim, da análise das demais alegações trazidas pelo agravante,
impõe-se, ao menos nesta fase de cognição sumária, o provimento deste recurso, conforme
observação contida na decisão que concedeu parcialmente a liminar requerida nestes autos.
Combate o agravante o questionamento da autora a respeito da
validade da garantia fiduciária, porque celebrado o contrato por seu marido, com quem é
casada em regime de comunhão de bens universal, anteriormente à vigência da Lei no
6515/1977, sem outorga uxória, controvérsia ainda não dirimida pelo juízo de primeiro
grau.
Para tanto, trouxe a documentação de fls. 293/305 em que consta a
assinatura da agravada, e não de seu procurador, alegadamente em documento de
aditamento àquele contrato em que se fixou a garantia fiduciária ora refutada, suprindo
dessa forma a autorização imposta pela legislação civil para que o cônjuge possa alienar ou
gravar com ônus real bem imóvel.
Assim, de princípio, assumiu a agravada a qualidade de
garantidora, fiduciante e proprietária dos imóveis dados em garantia (fls. 296, item IX),
1 Dinamarco, Cândido Rangel. Nova era do processo civil. 2a ed., 2007. São Paulo: Malheiros Editores. p.
74.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116843-53.2019.8.26.0000 - Voto no 1.750
8/11
LKT
não podendo, portanto, alegar desconhecimento do comprometimento dos bens para
garantia da dívida contraída.
Refuta também o agravante a alegação de que não teria sido a
autora intimada devidamente das datas de realização dos leilões, uma vez que enviado pelo
leiloeiro telegrama com a indicação dos bens e data de realização dos leilões ao endereço
residencial dos devedores, devidamente entregue aos destinatários, conforme informação
dos correio.
A Lei no 9.514/1997, artigo 27, § 2o-A dispõe: “Para os fins do
disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão
comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do
contrato, inclusive ao endereço eletrônico.”
A jurisprudência nesse sentido é firme em exigir que a intimação
pessoal dos devedores, para legitimação da alienação do bem em leilão extrajudicial, é
imprescindível:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
BEM
IMÓVEL.
LEILÃO
EXTRAJUDICIAL.
INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. OBRIGATORIEDADE.
SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n.
9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data
da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente
intimado para purgação da mora (precedentes).
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n.
7/STJ).
3. No caso concreto, entender que a devedora teve ciência prévia das
condições da venda extrajudicial e do horário do leilão demandaria
revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso
especial.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (g.n.)
(AgInt nos EDcl no AREsp 490.517/DF, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019,
DJe 02/09/2019)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116843-53.2019.8.26.0000 - Voto no 1.750
9/11
LKT
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL.
INTIMAÇÃO
PESSOAL
DO
DEVEDOR.
NECESSIDADE.
INTIMAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DOS
MEIOS PARA ENCONTRAR O MUTUÁRIO. REVER AS CONCLUSÕES
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. É necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da
realização do leilão extrajudicial, porém é válida a notificação por
edital quando esgotados os meios para a notificação pessoal. Rever as
conclusões do acórdão recorrido acerca do esgotamento dos meios
necessários demandaria o reexame de provas. Incidência da Súmula
7/STJ.
2. Agravo interno desprovido” (g.n.).
(AgInt no AREsp 1422337/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe
27/06/2019)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CONSIGNATÓRIA CUMULADA COM ANULATÓRIA DE ATO DE
CONSOLIDAÇÃO
DE
PROPRIEDADE.
LEI
No
9.514/1997.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
DE
COISA
IMÓVEL.
LEILÃO
EXTRAJUDICIAL.
DEVEDOR
FIDUCIANTE.
NOTIFICAÇÃO
PESSOAL.
NECESSIDADE.
CREDOR
FIDUCIÁRIO.
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PURGAÇÃO DA MORA.
POSSIBILIDADE.
DECRETO-LEI
No
70/1966.
APLICAÇÃO
SUBSIDIÁRIA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e
3/STJ).
2. A teor do que dispõe o artigo 39 da Lei no 9.514/1997, aplicam-se as
disposições dos artigos 29 a 41 do Decreto-Lei no 70/1966 às operações
de financiamento imobiliário em geral a que se refere a Lei no
9.514/1997.
3. No âmbito do Decreto-Lei no 70/1966, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça há muito se encontra consolidada no sentido da
necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da
realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos
contratos regidos pela Lei no 9.514/1997.
4. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser possível a
purga da mora em contrato de alienação fiduciária de bem imóvel (Lei
no 9.514/1997) quando já consolidada a propriedade em nome do credor
fiduciário. A purgação da mora é cabível até a assinatura do auto de
arrematação, desde que cumpridas todas as exigências previstas no art.
34 do Decreto-Lei no 70/1966.
5. Rever as conclusões do acórdão recorrido de que a intimação pessoal
do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial não foi
comprovada e que houve a purgação da mora antes do auto de
arrematação demandaria o reexame de matéria fática e a interpretação
de cláusula contratual, procedimentos vedados pelas Súmulas nos 5 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116843-53.2019.8.26.0000 - Voto no 1.750
10/11
LKT
7/STJ.
6. Agravo interno não provido.” (g.n.)
(AgInt no AREsp 1286812/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, DJe
14/12/2018)
Quanto aos meios para intimação pessoal dos devedores acerca do
leilão, a lei de regência indica “correspondência” a ser enviada ao endereço constante do
contrato ou endereço eletrônico. Basta, portanto, que seja dada ciência inequívoca aos
devedores da data do leilão dos imóveis.
A esse respeito, nesta Câmara de Direito Privado prevalece o
entendimento de que, comprovada a efetiva entrega ao destinatário, o envio de telegrama é
meio eficaz para tanto:
“Agravo de Instrumento. Contrato de financiamento de bem imóvel,
garantido por alienação fiduciária. Decisão proferida em sede de
antecipação de tutela que suspendeu a realização de leilões
extrajudiciais e seus efeitos. Irresignação da instituição financeira
agravante. Reforma necessária. Ausência dos pressupostos previstos em
lei (art. 300, do CPC) para a concessão da tutela antecipada. Com
efeito, dispõe o art. 300, do NCPC, que a tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo. Outrossim, iterativa jurisprudência já firmou entendimento no
sentido de que os pressupostos da tutela antecipada são concorrentes.
Destarte, a ausência de um deles inviabiliza a pretensão do autor. O
exame dos autos não permite a conclusão, em sede de início de
conhecimento, da probabilidade do direito alegado. Realmente, a
despeito da alegação levada a efeito pelos agravados, no sentido de que
não foram notificados, pessoal e previamente, acerca da ocorrência dos
leilões extrajudiciais, os dados coligidos aos autos indicam o contrário,
ou seja, que tiveram ciência de tais leilões. De fato, por telegrama
foram regularmente notificados e tiveram ciência das datas designadas
para as praças. Recurso provido.” (g.n.)
(Agravo de Instrumento no 2257719-92.2018.8.26.0000, Relator Des.
Neto Barbosa Ferreira, julgado em 30/10/2019)
“Alienação fiduciária em garantia. Bem imóvel. Demanda declaratória
negativa de débito cumulada com pedido indenizatório. Pedido de
nulidade de leilões extrajudiciais, após a consolidação da propriedade
pela credora. Deferimento de tutela provisória para sustar os efeitos dos
atos ante a alegada ausência de intimação. Descabimento. Ciência dos
devedores acerca da data de realização dos leilões devidamente
promovida, por meio de telegrama. Autores que em momento algum
demonstraram interesse real no pagamento da dívida em aberto, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116843-53.2019.8.26.0000 - Voto no 1.750
11/11
LKT
modo a reaver o bem, nos termos do art. 27, § 2o-B, da Lei no 9.514/97
(com a redação dada pela Lei no 13.465/2017). Decisão agravada
mantida. Agravo de instrumento dos autores não provido.” (g.n.)
(Agravo de Instrumento no 2042787-83.2018.8.26.0000, Relator Des.
Fabio Tabosa, Julgado em 15/08/2018)
Com razão assim, a liminar outrora concedida neste agravo de
instrumento, posto que evidenciado o direito do agravante em dar regular prosseguimento
dos atos executórios extrajudiciais, observando, contudo, a imprescindibilidade da prévia
intimação pessoal dos devedores a respeito dos leilões, independentemente do meio
utilizado para tanto.
4. Em face do exposto, não se conhece de parte do recurso, e na
parte conhecida dá-se provimento, confirmando-se a liminar antes deferida, com
observação.
FRANCISCO SHINTATE
Relator